Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703141-43.2025.8.07.0000 RECORRENTES: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARILENA OLIVEIRA CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 729 DA SÚMULA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática por meio da qual foi deferido o requerimento liminar, contra o Poder Público, com o intuito de assegurar a contratação da recorrida ao cargo temporário de Professor de Educação Básica Substituto. 2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) deferimento de medida liminar contra o Poder Público, e b) em caráter sucessivo, determinas se deve ser exigida caução com a finalidade de promover o restabelecimento de vínculo com o Poder Público em favor de servidor. 3. As normas previstas nas Leis no 4.348/1964 e no 5.021/1966 foram revogadas com a edição da Lei no 12.016/2009. 3.1. Ademais, embora ainda vigente, o conteúdo normativo previsto no art. 1o da Lei no 8.437/1992 deve ser interpretado cum grano salis. 3.2. O caso em deslinde não se ajusta às hipóteses previstas no art. 5o da Lei do Mandado de Segurança e, por esse motivo, a regra estabelecida no art. 1o da Lei no 8.437/1992 não pode ser aplicada para justificar a eventual impossibilidade de concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança. 3.3. Entendimento em sentido contrário, aliás, conduziria, inevitavelmente ao esvaziamento do conteúdo normativo previsto no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, pois o Mandado de Segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, inc. LXIX) instituído exatamente para a proteção de “direito líquido e certo" diante da prática de atos ilegais ou abusivos. 4. Embora o Excelso Supremo Tribunal Federal tenha declarado a Constitucionalidade da norma prevista no art. 1o da Lei no 9.494/1997, ocasião em que registrou a possibilidade de imposição de restrições às tutelas antecipadas que promovam o pagamento de débitos pela Fazenda Pública, é necessário observar, no presente caso, que, de acordo com o Enunciado no 729 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, esse entendimento não se aplica à antecipação de tutela em causas de natureza previdenciária. 5. A norma prevista no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 foi declarada inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento da ADI no 4296. Foi registrada ainda a impossibilidade de edição de lei ou ato normativo que vede de modo absoluto a concessão de medidas liminares em Mandado de Segurança. 6. A determinação do recolhimento da caução é medida jurisdicional discricionária possível nas hipóteses em que, à luz do caso concreto, essa cautela se afigure justificável (art. 300, § 1o, do CPC). 7. Nesse sentido, de acordo com a doutrina de Mauro Cappelletti, a atividade jurisdicional é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas. A propósito, o festejado autor italiano ensina que a conduta jurisdicional é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às consequências morais dessa escolha. 7.1. Em particular, nas situações de decisão judicial, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito, uma vez que o exercício de amplos poderes pelo Juízo singular sem referências específicas, tende a ensejar medidas inadequadas, muitas vezes arbitrárias. 8. No caso em análise é possível perceber que a exigência de caução, no caso em exame, esvaziaria por completo o resultado prático almejado pela servidora, que suportou diminuição significativa e imediata do montante mensal por ela recebido em razão da ausência de renovação do vínculo, legitimamente concedido no ano anterior. 8.1. A despeito do caráter antecipado da liminar agravada, a verossimilhança dos fatos narrados na causa de pedir, em composição com o perigo de dano, ocorrente na hipótese, demonstra a necessidade de restabelecimento instantâneo do vínculo entre a impetrante e a Administração Pública. 9. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 10. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que a aplicação da multa prevista no aludido dispositivo legal não é automática e exige fundamentação idônea, no sentido de que a conduta tenha sido abusiva ou protelatória na interposição do agravo interno. Ressalta que não basta a mera constatação do quórum de votação, mas se exige, também, o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do recurso, demonstrando que a sua interposição foi abusiva ou protelatória. Enfatiza que a interposição, por si só, de recurso previsto em lei não pode ser considerada como ato protelatório, sob pena de se criar um obstáculo indevido ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016